Tribunal: STF
Processo: RMS 22991
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - VENCIMENTOS - REPOSIÇÃO DE
PODER AQUISITIVO - LEI Nº 8.880/94. Descabe cogitar de impetração
contra a lei em tese ou de concessão de aumento pelo Judiciário
quando a causa de pedir lançada na inicial alicerça-se em arcabouço
normativo, citando-se, inclusive, procedimento adotado no âmbito
administrativo pelo Supremo Tribunal Federal, no que interpretados
os diplomas de regência.